Tribunal: TJDFT
Processo: 0705658-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TRIBUTO. RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO FISCAL. INIDONEIDADE. AUSÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ANULAÇÃO. A penalidade prevista no artigo 65, V, “d” da Lei no 1.254/96, incide no caso de não recolhimento do ICMS, no todo ou em parte; de modo que, demonstrado que houve o efetivo adimplemento do tributo, a sanção deve ser afastada. No caso em que não se verifica a inidoneidade do documento fiscal emitido, não é cabível a incidência da multa prevista no artigo 66, I, “a”, da Lei no 1.254/96.